Tribunal: TJMT
Processo: 1017102-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017102-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA INDEVIDA AO ÓRGÃO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO STF SOBRE A QUESTÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que extinguiu arguição de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que o incidente foi encaminhado indevidamente ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sem o cumprimento dos requisitos dos arts. 948 e 949 do CPC e dos arts. 164 e 165 do RITJMT. A parte agravante sustenta erro material da secretaria da 2a Câmara de Direito Privado que não juntou aos autos a deliberação da Corte Fracionária sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/01, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, requerendo a anulação da decisão extintiva ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para a materialização da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a arguição de inconstitucionalidade foi corretamente extinta por ausência de requisitos procedimentais; e (ii) definir se a submissão da questão ao Órgão Especial seria dispensável, à luz do art. 949, parágrafo único, do CPC, diante da existência de pronunciamento do STF sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 949, parágrafo único, do CPC impede que órgãos fracionários dos tribunais submetam arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial quando já houver pronunciamento do STF sobre a questão.

4. O STF, no julgamento da ADI 6859/RS, já declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, reconhecendo a ofensa ao princípio da igualdade tributária (art. 150, II, da CF) e o vício de iniciativa legislativa.

5. A existência desse precedente vinculante do STF torna desnecessária e indevida a remessa da arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial, devendo a norma ser considerada inconstitucional diretamente pelo órgão fracionário.

6. Diante disso, é correta a decisão que extinguiu a arguição de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, determinando o retorno dos autos à 2a Câmara de Direito Privado para as providências cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
O art. 949, parágrafo único, do CPC impede a submissão de arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial quando o STF já tiver se pronunciado sobre a matéria
.”

2. “
A isenção de custas processuais para advogados na execução de honorários advocatícios, prevista no art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei n. 11.077/2020, é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 6859/RS
.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 948 e 949; CF/1988, art. 150, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6859/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de agravo interno tempestivamente interposto [certidão no id. 264963651] na forma do art. 1021 do CPC, por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, representada pelos advogados constituídos nas pessoas dos Drs. Joaquim Felipe Spadoni, OAB/MT 6.197, e Jorge Luiz Miraglia Jaudy, OAB/MT 6.735, em face da decisão unipessoal lavrada em 30/10/2024, nos autos de arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos de agravo de instrumento n. 1017102-35.2023.8.11.0000, e manteve a extinção da arguição de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, por entender presente violação aos termos dos arts. 948 e 949, II, do CPC, c/c arts. 164 e 165 do RITJMT.

As inclusas razões do agravo interno, constantes do id. 254862184, estabelecem o
equívoco da decisão combatida
, que negou provimento aos aclaratórios sob a premissa de que a
arguição de inconstitucionalidade
foi determinada por
decisão unipessoal
do relator do agravo de instrumento,
sem a devida submissão do tema ao colegiado fracionário
desta Corte de Justiça, pois, de acordo com o pretextado, a c. 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso efetivamente julgou a controvérsia, estando “
plenamente comprovada dos registros audiovisuais que integram, ainda que de forma indireta, o acervo probatório disponível para análise
” [razões, p. 5], reconhecendo a inconstitucionalidade da lei questionada.

Aduz que a ausência de materialização do julgamento do tema “
resulta de erro material exclusivamente imputável à secretaria do órgão fracionário, circunstância que prejudicou sobremaneira à parte agravante e comprometeu a regularidade do trâmite processual
” [razões, p. 4], pois não só não teve a questão devidamente analisada pelo Órgão Jurisdicional competente, como também, foi penalizada também com a extinção de seu recurso.

Sufraga, pois, entendimento de que a ausência de materialização da admissão da arguição de inconstitucionalidade não constitui óbice ao seu processamento e julgamento, máxime porque não causada por ato voluntário da agravante, em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas.

Postula, assim, o reconhecimento de erro material da Secretaria da 2a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça e a reforma da decisão que extinguiu unipessoalmente a arguição de inconstitucionalidade, que, espera, seja processada em seus ulteriores termos até julgamento final de mérito pelo órgão competente.

Subsidiariamente, pugna que, acaso negada essa pretensão, seja convertido o julgamento do presente agravo interno em diligência para determinar que a Secretaria da 2a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça proceda à materialização do julgamento, retornando, após, à análise do Órgão Especial, saneando o equívoco, em respeito à instrumentalidade das formas e à economia processual.

Em sede de contrarrazões, o agravado
Vieira de Figueiredo Advogados Associados
[id. 258412198] pede a mantença integral do
decisum
invectivado, amparando-se na premissa de que “
inexiste nos autos qualquer acórdão formalizado que acolha a plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade pela 2a Câmara
” [contrarrazões, p. 3],
conditio sine qua non
de procedibilidade da arguição de inconstitucionalidade, anotando, ainda, que a gravação audiovisual do debate acerca da propalada inconstitucionalidade, ademais de não ter o condão de substituir a materialização do acórdão escrito, demonstra a ausência dos pressupostos indispensáveis para o prosseguimento do feito, em observância ao postulado
quod non est in actis non est in mundo
e aos preceitos processuais contidos nos arts. 948 e 949, II, do CPC, c/c arts. 164 e 165 do RITJMT.

Postula, ao fim e ao cabo, o
desprovimento
da pretensão recursal, mantendo-se incólume a decisão unipessoal vergastada em todos os seus termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público na demanda [id. 274806350].

É o relatório. Mantenho a decisão fustigada por seus próprios fundamentos.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O recurso é típico e tempestivo, razão pela qual merece ser conhecido.

No caso, o escopo nevrálgico da pretensão do agravante é o reconhecimento e declaração de
equívoco da decisão
que negou provimento aos aclaratórios aviados e decididos pelo insigne Des. Luiz Ferreira da Silva, nos autos de arguição de inconstitucionalidade aqui debatido.

O eminente relator da arguição de inconstitucionalidade distribuída ao c. Órgão Especial
por determinação do relator
do Agravo Regimental Cível – Classe CNJ 206 – n. 1017102-35.2023.8.11.0000,
rejeitou
a tese de
erro material
da decisão que negou seguimento à arguição de inconstitucionalidade, por entender que “[...]
este processo foi encaminhado
indevidamente
a este Órgão Especial sem que se tenha dado cumprimento ao disposto nos
arts. 948 e 949, II, do Código de Processo Civil
, e
nos arts. 164 e 165 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, porque, após ser colocado em sessão de julgamento e adiado por várias vezes, o comando que determinou a remessa do incidente de arguição de inconstitucionalidade é da lavra unipessoal do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, ao fundamento de se tratar de matéria na qual havia debate acerca da inconstitucionalidade de lei estadual em referência
[...]

Além disso, conforme se infere da decisão embargada, está correta a extinção deste processo autuado como recurso de agravo regimental cível com arguição de inconstitucionalidade de lei estadual perante o Órgão Especial, pelo não preenchimento dos requisitos de procedibilidade, com a determinação do retorno dos autos à Segunda Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, para que sejam observados os comandos previstos nos
arts. 948 e 949, I e II, do Código de Processo Civil
; e
arts. 164 e 165 do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, seja com a materialização do acórdão do julgamento que teria ocorrido, ou com a submissão da matéria ao referido órgão facionário que deverá materializar o referido julgamento em um acórdão escrito no qual constem as razões de fato e de direito acerca do acolhimento da probabilidade da arguição de inconstitucionalidade
.” [decisão unipessoal do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, id. 249781176].

Ocorre que, da juntada das notas taquigráficas é possível visualizar o debate incidente sobre a arguição de inconstitucionalidade posta pelo órgão fracionário, que assim está redigida:

A isenção de pagamento de custas processuais para ação de execução de honorários advocatícios é inconstitucional, prevista no inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pelo art. 4o da Lei n. 11.077/2020, é INCONSTITUCIONAL por que:

a) Possui vício de iniciativa, vez que a inclusão do inciso V, que prevê a isenção das custas processuais aos advogados, derivou de emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Sílvio Fávero, sem qualquer respaldo financeiro ou orçamentário que autorizasse a subversão do projeto orçamentário estruturado pelo Poder Judiciário;

DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL - Na data de 05/11/2019, foi protocolado proposta de Projeto de Lei (ID 178306172) para alterar a Lei n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, de autoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Este Projeto de Lei recebeu o número 1.172/2019.

O referido Projeto de Lei, apresentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, trouxe a seguinte justificativa:

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Encaminho à apreciação dessa augusta Casa Legislativa, Projeto de Lei que altera a Lei n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e aprova a nova Tabela de Custas e Despesas.

Referida Lei de Custas do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso necessita de adequações, em razão das premissas originadas do Procedimento de Competência de Comissão n. 0000788- 24.2012.2.00.0000, tramitado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual foi julgado procedente, procedimento este que originou o Projeto de Lei posteriormente encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde se propôs o limite percentual de reajuste entre 2 (dois) a 4% (quatro por cento) para as tabelas de custas judiciais dos Estados.

Para tanto, o Tribunal de Justiça realizou um diagnóstico da atual situação da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e estudo das legislações sobre o assunto, estas originárias de Tribunais de médio porte do país, tais como: TJs da Bahia, Ceará, Distrito Federal e Territórios, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, inclusive, tendo como parâmetro, a legislação de custas do Estado de São Paulo.

O Tribunal realizou diversas reuniões com a participação da e. Corregedoria-Geral da Justiça, de representantes da Seccional da OAB/MT, ocasião em que foram analisadas as propostas e sugestões para a construção do Projeto de Lei em apreço.

Face ao exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação dessa Augusta Casa Legislativa, requerendo, desde já, seja processado em regime de urgência ou, alternativamente, em regime de prioridade, de acordo com o art. 284 do Regimento Interno da AL-MT. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente

O projeto foi apresentado com base em diagnóstico realizado da situação de arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e suas necessidades de adequação, tendo sido objeto de diversas reuniões e ampla participação da OAB/MT, ocasião em que foram analisadas as propostas e sugestões para a construção do Projeto de Lei em apreço.

Destaca-se que o texto original do Projeto não trouxe previsão de isenção de custas para advogados, na execução de honorários advocatícios.

Foi na tramitação do processo legislativo que, por força de emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Sílvio Fávero, que foi incluído o art. 4o da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a seguinte redação:

“Art. 4o - Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

"Art. 3o (...) (...) V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios."

Ocorre, no entanto, que a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada ao Poder Judiciário, nos moldes previstos no art. 98, §2o e art. 99, §1o da Constituição Federal, e já consagrada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se observa do julgamento da ADI 3629:

“Ação direta de inconstitucionalidade.

1. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos.

2. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes.

3. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (STF - ADI: 3629 AP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2020)

Assim, a emenda parlamentar em projeto de iniciativa do Poder Judiciário relativo às custas judiciais só é admissível se, e somente se, vier adequadamente acompanhada e justificada dentro do programa orçamentário apresentado, pena de incorrer o órgão legislativo em indevida interferência, o que não ocorreu no presente caso.

Como pode se observar na justificativa da Emenda no2, de autoria do Deputado Silvio Fávero, a isenção estabelecida deixa sem contrapartida os serviços judiciais prestados, sem que haja dimensionamento do custo estimado com a proposta orçamentária apresentada ou mesmo outra demanda financeira para cobri-la:

JUSTIFICATIVA

A presente emenda que ora se aprecia, ao isentar o advogado do pagamento de custas processuais, na hipótese de recusa de pagamento de honorários devidos, resgata a dignidade da advocacia e afasta prejuízos indevidos causados por clientes desidiosos.

Uma busca da categoria, pois em determinados processos as partes se recusam a pagar os honorários, o que obriga os colegas a ingressarem com uma nova ação, a fim de receberem o que lhe é devido.

Na certeza de contar com os Nobres Pares desta Casa de Leis, que a mesma tenha regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.

Edifício Dante Martins de Oliveira

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de dezembro de 2019

Silvio Fávero

Deputado Estadual

Portanto, a inclusão do inc. V do art. 3o da Lei n. 11.077/2001, acrescentado pelo art. 4o da Lei n. 11.077/2020, deve ser reconhecido e declarado inconstitucional, por ofensa à competência privativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de iniciativa das leis sobre custas judiciais, com violação dos dispositivos constitucionais previstos no parágrafo 2o do art. 98, e parágrafo 1o do art. 99.

DA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES - Além da inconstitucionalidade anteriormente demonstrada, o dispositivo legal ora questionado também ofende o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, inciso II da Constituição Federal, que estabelece ser vedado “II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.”

No presente caso, o art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, ao fazer incluir o inciso V ao art. 3o da Lei 7.603/2001, procedeu a inaceitável tratamento desigual aos advogados em detrimento aos demais contribuintes que precisam buscar o Poder Judiciário para resolver seus problemas, tornando a norma inconstitucional.

Questões idênticas já foram apreciadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, valendo a transcrição dos seguintes arestos:

“ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 271 DA LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE --- LEI COMPLEMENTAR N. 141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE OS INATIVOS, DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E QUAISQUER TAXAS OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o disposto no artigo 150, II, da Constituição do Brasil.

2. O texto constitucional consagra o princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes. Precedentes.

3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 271 da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte --- Lei Complementar n. 141/96.”

“Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais. 1. Ação direta contra os arts. 2o a 5o e 10 da Lei no 15.232/2018 e contra a Lei no 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (arts. 2o e 3o), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual no 11.667/2001 ( ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (arts. 4o e 5o) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual no 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional ( ADIs 5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (iii) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei no 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. 3. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 2o e 3o da Lei no 15.232/2018 e quanto à Lei no 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes. 4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos arts. 2o e 3o da Lei no 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça. 6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2o, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas ADIs 5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (Rela. Mina. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei no 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-

se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos. 8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei no 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva. 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário ( ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem ( ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)

Destaca-se que já há julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme as seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (TJ-MT - AI: 10148990320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012527-81.2023.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães Agravante: Renato Chagas Correa da Silva Agravada: Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes E M E N T A AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO - ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859. (TJ-MT - AGR: 10125278120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Diante dessas ponderações, o inc. V do art. 3o da Lei n. 11.077/2001, acrescentado pelo art. 4o da Lei n. 11.077/2020, ao favorecer apenas um grupo de contribuintes pertencente a uma categoria profissional incorreu em grave ofensa ao princípio da igualdade tributária, conforme estabelecido no dispositivo constitucional previsto no inc. II do art. 150, devendo ser reconhecido e declarado inconstitucional.

Desta forma, reconheço a inconstitucionalidade do inciso V, do artigo 3o da Lei 11.077/2001, acrescentado pelo artigo 4o da Lei 11.077/2020.

E, caso este posicionamento seja acatado pelos eminentes pares, na forma do que estabelece o inciso II, do artigo 948 do CPC, determino a remessa destes autos ao egrégio Órgão Especial para reanalise da situação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Senhor Presidente, Reconheço na hipótese de inconstitucionalidade e voto no sentido de acolher e remeter os autos ao Órgão Especial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Na forma do que contempla o inciso II, do artigo 940 do CPC, suspendo o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento e determino a remessa destes autos à consideração do colendo Órgão Especial deste Tribunal, a ser distribuído ao eminente Desembargador Paulo da Cunha, que tem processo semelhante naquele órgão, agora sob o tratamento de inconstitucionalidade abstrata.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA ENCAMINHAR AO ÓRGÃO ESPECIAL. [id. 272358880].

Nessa linha de intelecção, pode-se extrair dos elementos documentais trazidos à esfera de cognição que a questão acerca da arguição de inconstitucionalidade foi efetivamente debatida pelo órgão fracionário, e, uma vez acolhida por unanimidade de votos, foi encaminhada à esfera de análise do c. Órgão Especial, atendendo ao disposto no art. 164 do RITJMT, e 948 do CPC, no que concerne à cláusula
full bench
:

CPC. Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

RITJMT. Art. 164. Se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil.

Ocorre que, de acordo com o que preleciona o art. 949, parágrafo único, do CPC,
é defeso submeter questão constitucional quando já existe pronunciamento da questão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
.

Art. 949.
[...]

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais
não submeterão
ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver
pronunciamento
destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
.

Nathalia Masson legitima o art. 949 do CPC:

[...] mitigando a regra da reserva de plenário ao estabelecer que depois que o plenário (ou órgão especial) do Tribunal ou plenário do STF já tiver decidido o incidente de inconstitucionalidade, não será mais necessário que os órgãos fracionários, nos casos subsequentes, submetam a mesma questão ao pleno ou ao órgão especial. Bastará que eles apliquem a decisão anteriormente prolatada pelo órgão pleno ou especial do Tribunal, ou pelo plenário do STF [
in
Manual de Direito Constitucional
. 8.ed., rev., atual. e ampl., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1460.]

In casu
, é importante salientar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6859/RS, definiu:

2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade. [Tribunal Pleno, relator Ministro Luís roberto Barroso, j. 22/02/2023, DJe-038 divulgação em 01/3/2023, publicado em 02/3/2023.]

Embora a lei em sentido formal não tenha sido expressamente mencionada no precedente constitucional,
o mesmo tema em questão
[
isenção de advogados ao pagamento de custas, despesas e emolumentos, na execução de honorários advocatícios, previsto no art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/01, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, de iniciativa estritamente

parlamentar
] foi debatido e conformado pela Suprema Corte, às balizas do art,. 150, II, da CF, que estabelece o primado da igualdade entre contribuintes como óbice à declaração de constitucionalidade da norma objetivamente impugnada.

Nessa situação, não há necessidade e nem pertinência a submissão da questão constitucional ao Órgão Especial quando existe pronunciamento no mesmo sentido pelo plenário do c. STF:

Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. [...]” [STF, ARE 1284865 AgR-segundo, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26/8/2022.]

Assim, embora seja lícito reconhecer que houve deliberação e admissão da arguição de inconstitucionalidade do art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/01, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, pelo órgão fracionário, no caso, a c. 2a Câmara de Direito Privado desta e. Corte de Justiça, nos termos das inclusas notas taquigráficas anexas ao id. 272358880, o que em tese tornaria a arguição procedente,
de outro lado
, a análise do tema pelo Órgão Especial esbarra nas disposições do art. 949, parágrafo único, do CPC, que
proíbe a submissão de questão constitucional ao Órgão Especial quando já existe pronunciamento da questão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso, o julgamento da ADI 6859/RS, antes enfocada
.

Ante o exposto, por vias transversas e nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno formulado por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, para manter incólume a negativa de seguimento à arguição de inconstitucionalidade suscitada pela c. 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando o retorno dos autos ao órgão jurisdicional fracionário desta Corte de Justiça para as medidas cabíveis ao prosseguimento do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025